Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-29.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007067-29.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAIS ALVES LAGE - CPF: 017.905.731-65 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), DIRETOR FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CACERES (RECORRIDO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO NÃO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto no
artigo 11, inciso II, §2°,
da
Lei Complementar n° 600/2017
o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvado a renovação por igual período, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT (id.

172477160), em face da sentença que julgou parcialmente procedente à pretensão inicial, vez que reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário e condenou o recorrente ao pagamento de FGTS.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação de inexistência de nulidade nos contratos e na ausência de hipótese de incidência de FGTS.

Lais Alves Lage apresentou contrarrazões (id. 172477165), refutando as razões recursais, vez que foram celebrados contratos sucessivos em curto período equivalendo a mais de 05 (cinco) anos letivos, inobservado, portanto, o caráter temporário, razão pela qual requer o improvimento do recurso do recorrente e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o contrato temporário celebrado entre a reclamante e o reclamado pelo período de 2017 a 2022, fora realizado em observância às disposições do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

[...]

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

[...]

§ 2º

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

[...]

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

[...]

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.
” (Destaquei)

Assim, em que pese as razões apresentadas pela recorrida, ao compulsar os autos verifico que o contrato temporário do autor (id.

172477155), extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período, conforme previsão no art. 11, inciso II, §2°, da Lei Complementar n° 600, de 19 de dezembro de 2017.

Certo é que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Todavia, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise, já que a reclamante teve aditivos em seu contrato temporário por todo o período em que laborou como professora junto a Fundação Universidade do estado de Mato Grosso, torna-se inerente o direito ao recebimento do Fundo de Garantia Social pleiteado.

Outrossim, este é o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 308.

Neste mesmo sentido, a Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA UNEMAT. DEPÓSITO DE FGTS NA CONTA DO TRABALHADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

2. A Lei n° 8.036/90, dispõe no art. 19-A: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

3. A sentença observou os ditames do art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990, determinando ao reclamado, o depósitos do FGTS, inexistindo fundamentos para reforma.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0003388-68.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).” (Destaquei)

Destarte isso, ante o evidente desvirtuamento do contrato temporário celebrado nesta demanda, entendo por assertivo o dispositivo da decisão de mérito em reconhecer a nulidade dos contratos e a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS pelo período laborado não prescrito, com as devidas correções a reclamante.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023